Tribunal: TJES
Processo: 0001972-93.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

2- O apelante alega nulidade da busca pessoal e domiciliar por ausência de fundadas suspeitas, pleiteia absolvição por insuficiência de provas, requer o direito de recorrer em liberdade e postula o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3- Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e domiciliar realizada no réu foi ilegal por ausência de fundadas razões; (ii) verificar se há insuficiência probatória para a condenação; (iii) estabelecer se o réu faz jus à aplicação do tráfico privilegiado; e (iv) analisar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4- A busca pessoal e domiciliar ocorreu com base em denúncia anônima, monitoramento policial e flagrante de posse de entorpecentes, configurando fundadas razões para a abordagem, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

5- A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudo de Exame Químico e pelos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e apreensão.

6- O depoimento dos policiais em juízo, corroborado pela apreensão expressiva de entorpecentes e pelo contexto fático, constitui meio de prova idôneo para a condenação, conforme precedentes do STJ.

7- O tráfico privilegiado não se aplica, pois, apesar da primariedade, a expressiva quantidade de drogas, a posse de apetrechos para a traficância e os relatos policiais indicam dedicação a atividades criminosas.

8- O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos e a pena imposta.

9- O direito de recorrer em liberdade foi negado, pois permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, reforçados pelo fato de o réu estar foragido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando fundado em razões objetivas que indiquem flagrante delito, como monitoramento prévio e apreensão de entorpecentes.

2- O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação, desde que corroborado por outros elementos probatórios.

3- A expressiva quantidade de drogas e a apreensão de apetrechos para a traficância impedem a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

4- O direito de recorrer em liberdade pode ser negado quando persistem os fundamentos da prisão preventiva e há indícios concretos de risco à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; CPP, art. 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 705.043/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no REsp 2.129.078/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001972-93.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL TURETA DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

2- O apelante alega nulidade da busca pessoal e domiciliar por ausência de fundadas suspeitas, pleiteia absolvição por insuficiência de provas, requer o direito de recorrer em liberdade e postula o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3- Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e domiciliar realizada no réu foi ilegal por ausência de fundadas razões; (ii) verificar se há insuficiência probatória para a condenação; (iii) estabelecer se o réu faz jus à aplicação do tráfico privilegiado; e (iv) analisar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4- A busca pessoal e domiciliar ocorreu com base em denúncia anônima, monitoramento policial e flagrante de posse de entorpecentes, configurando fundadas razões para a abordagem, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

5- A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudo de Exame Químico e pelos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e apreensão.

6- O depoimento dos policiais em juízo, corroborado pela apreensão expressiva de entorpecentes e pelo contexto fático, constitui meio de prova idôneo para a condenação, conforme precedentes do STJ.

7- O tráfico privilegiado não se aplica, pois, apesar da primariedade, a expressiva quantidade de drogas, a posse de apetrechos para a traficância e os relatos policiais indicam dedicação a atividades criminosas.

8- O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos e a pena imposta.

9- O direito de recorrer em liberdade foi negado, pois permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, reforçados pelo fato de o réu estar foragido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando fundado em razões objetivas que indiquem flagrante delito, como monitoramento prévio e apreensão de entorpecentes.

2- O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação, desde que corroborado por outros elementos probatórios.

3- A expressiva quantidade de drogas e a apreensão de apetrechos para a traficância impedem a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

4- O direito de recorrer em liberdade pode ser negado quando persistem os fundamentos da prisão preventiva e há indícios concretos de risco à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; CPP, art. 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 705.043/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no REsp 2.129.078/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL TURETA DINIZ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES que condenou o réu pela prática do crime do artigos 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante alega nulidade da busca pessoal e domiciliar por ausência de fundadas suspeitas, bem como pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o direito de recorrer em liberdade e o reconhecimento do tráfico privilegiado diante da ocorrência de bis in idem (id. 12449120).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 12618329). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id.127310).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL TURETA DINIZ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES que condenou o réu pela prática do crime do artigos 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante alega nulidade da busca pessoal e domiciliar por ausência de fundadas suspeitas, bem como pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o direito de recorrer em liberdade e o reconhecimento do tráfico privilegiado diante da ocorrência de bis in idem (id. 12449120).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 12618329). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id.127310).

Pois bem.

De acordo com a denúncia, no dia 21 de julho de 2022, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, trazia consigo, mantinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 03 tabletes de maconha pesando aproximadamente 1,904kg, 472g de maconha, 26 buchas de maconha, 10 pedaços de maconha, 01 bucha grande de maconha, 23 papelotes de cocaína, 02 papelotes de cocaína, 03 pedaços de cocaína pesando 232 g, 02 tabletes de cocaína pesando 949g, 360 comprimidos de ecstasy e 43 comprimidos de ecstasy.

No que tange à violação de domicílio, firmo a compreensão de que
“o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

In casu,
verifica-se que os policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam informação de um morador sobre a possível ocorrência do tráfico de drogas em uma residência próxima ao local.

Assim, os policiais iniciaram o monitoramento visual e perceberam que o réu estava com atitude suspeita ao sair de uma residência, olhando para os lados com cautela, o que motivou a sua abordagem e apreensão de 05 papelotes de cocaína.

Portanto, diferente do que alega a defesa, a busca pessoal foi amparada não só na denúncia anônima, mas na atitude suspeita do réu, não se vislumbrando qualquer nulidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. SUPERVENIÊNICA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, com prisão convertida em preventiva. A defesa alega nulidade das provas por ausência de justa causa para busca pessoal e veicular, e falta de motivação idônea para a prisão preventiva.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na validade das provas obtidas em busca pessoal e veicular e na legalidade da prisão preventiva.

III. Razões de decidir 3.
A busca pessoal foi fundamentada em informações do serviço de inteligência e monitoramento prévio, justificando a abordagem e apreensão de drogas.

4. A superveniência de sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa.

5. A manutenção da prisão preventiva está justificada por elementos que indicam gravidade concreta da conduta, ante a apreensão de 1.662g de cocaína e 40.800g de maconha, bem como a reincidência do paciente.

IV. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(HC n. 840.421/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.) GRIFEI.

Na sequência, o réu negou que o entorpecente seria para uso próprio e ainda quando indagado sobre o seu endereço informou endereços divergentes, o que reforçou a suspeitas dos policiais e o ingresso na residência de onde o réu tinha saído.

Entendo que o ingresso na residência está respaldado em fundadas razões e, por isso, não se apresenta como indevida violação de domicílio. Como visto, os policiais receberam informações de que o réu estaria realizando o tráfico de drogas e na abordagem foi encontrado na posse de entorpecentes, o que motivou o ingresso no domicílio.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ENTRADA DOS POLICIAIS FRANQUEADA. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

2. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, de forma que o contexto do flagrante (acusado foragido, com mandado de prisão em aberto, conhecido pelos policiais por ser integrante da facção criminosa denominada PCC, e a fuga da abordagem policial para dentro de casa) legitima a entrada forçada na casa, onde foram encontrados 123g (cento e vinte e três gramas) de cocaína, armas de fogo, uma balança de precisão e cadernos com anotações relativas ao tráfico de drogas, sendo detidos, além do paciente, outras três pessoas.

(...)

(AgRg no HC n. 705.043/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.) GRIFEI.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito.

2. No caso, a busca domiciliar foi precedida de justa causa porque os policiais militares, em diligência, emitiam sinal de parada para abordagem do veículo conduzido pelo recorrente, que empreendeu fuga e foi perseguido pelos policiais. O réu somente parou em frente a sua residência, ocasião em que - não obstante tenha tentado correr para seu interior - foi abordado ainda na calçada e, realizada a busca em seu veículo, constatou-se que ele trazia um tijolo de maconha embaixo do banco.

3. A anterior apreensão ou dispensa de entorpecentes pelo acusado em via pública, a depender do contexto fático (como a proximidade da residência), pode também autorizar a entrada
forçada no domicílio, como ocorreu no presente caso.

4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.129.078/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.) GRIFEI.

Infere- ainda dos autos que a diligência policial foi iniciada a partir da denúncia anônima, no entanto, houve prévio monitoramento do local e, durante seu desenrolar, principalmente no momento da abordagem, o paciente apresentou atitude suspeita e encontrava-se na posse de entorpecentes, de modo que não vislumbro nenhuma espécie de nulidade no procedimento dos agentes de segurança, tampouco na prova colhida durante a prisão em flagrante.

Forte em tais premissas, rejeito as nulidades suscitadas.

Prosseguindo, sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder do réu.

O policial militar Denis Marchiore confirmou em Juízo os fatos relatados na denúncia, confirmando a apreensão de droga na garagem e no interior da residência.

No mesmo sentido é o depoimento em Juízo do policial militar Fabiano Alves Santos que relatou que foi acionado para dar apoio após os policiais da primeira viatura que receberem informação da ocorrência de tráfico no local. Disse que participou do monitoramento e os policiais da primeira viatura apontaram o réu saindo da residência e realizaram o acompanhamento. Disse que participou da abordagem e foi encontrado entorpecente na posse do réu, que negou ser usuário e não respondeu se tinha envolvimento no tráfico, tendo apontado dois endereços divergentes do seu domicílio. Assim, se dirigiram à residência de onde o réu saiu e encontraram material entorpecentes na garagem e também no segundo pavimento.

O policial militar Rafhael Ponath Pereira também afirmou em Juízo que já tinha conhecimento do envolvimento do réu no tráfico e que no dia dos fatos receberam informações que ele estava realizando o tráfico de drogas em razão de movimentações suspeitas na residência e realizaram um ponto base onde tinham visão total da rua. Afirmou que visualizaram o réu saindo da residência apreensivo e realizaram a abordagem e a apreensão de 05 papelotes de cocaína com ele. Em seguida se dirigiram à residência e realizaram a apreensão dos demais entorpecentes descritos na denúncia.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

O réu confessou que recebeu dinheiro para levar a droga até a outra pessoa, não podendo declinar nomes.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância e guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão pela valoração da quantidade e natureza da droga.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, sendo a pena redimensionada para o mínimo legal.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

No caso, o magistrado deixou de reconhecer o redutor de pena,
“tendo em vista que muito embora seja o réu tecnicamente réu primário, a apreensão de expressiva quantidade e natureza de drogas, embalagens para embalo dos entorpecentes, balanças de precisão, bem como as informações dos policiais de que o acusado já é conhecido pelo envolvimento com o tráfico de entorpecentes, demonstra a sua dedicação às atividades criminosas.”.

Embora a quantidade e natureza da droga já tenham sido valoradas na primeira fase, agiu com acerto o magistrado já que a apreensão de apetrechos para a traficância impede o reconhecimento do redutor de pena, nos termos da jurisprudência do STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FIXADO IDONEAMENTE. DESPROVIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa." (AgRg no HC n. 731.344/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

2. In casu, o TJMG afastou a benesse em apreço com fundamento nas circunstâncias do caso concreto, "sobretudo diante da quantidade de drogas apreendidas - corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo e homicídio". Contudo, no cálculo dosimétrico, a basilar foi arbitrada no mínimo legal e, na etapa seguinte, "inexistentes agravantes e atenuantes, fic[ou] mantida a pena como acima fixada", sendo o réu absolvido, no entanto, das imputações referentes aos arts. 12 e 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, o que demonstra a possibilidade de incidência do redutor.

3. Entende esta Corte que "processos criminais em andamento não justificam a exasperação da pena-base". Já no Tema repetitivo n. 1.139, assentou-se a compreensão de que tais registros delitivos não impedem, por si só, a incidência da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

4. Descabida a pretensão de fixação do patamar mínimo da minorante (1/6), porquanto, em casos similares, este Tribunal tem admitido a incidência da fração de 1/3. Precedentes.

5. A simples existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não é fundamento idôneo para o estabelecimento de regime prisional inicial mais gravoso do que o previsto, abstratamente, para a pena aplicada. Afinal, ubi eadem ratio ibi idem jus. (HC n. 819.722/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 862.894/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Mantenho ainda o regime inicial semiaberto.

Por ocasião da prolação da sentença, o magistrado, em observância ao disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, negou ao acusado o direito de recorrer em liberdade, sob os seguintes fundamentos:

Conforme preceitua o art. 387, § 1º, do Estatuto Processual Penal, considerando o regime de cumprimento de pena a ela aplicado, bem como a inalteração do quadro fático e jurídico que fundamentou a prisão preventiva do acusado, somado ao fato dele se encontrar foragido,
NEGO
ao réu o
direito de recorrer em liberdade
.

Como bem asseverado pelo magistrado, permanecem hígidos os fundamentos que levaram a decretação da prisão preventiva do paciente, ressaltando ainda que o réu encontra-se foragido desde a decretação da prisão, não fazendo sentido a sua revogada com a superveniência da sentença condenatória.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LEGALIDADE RECONHECIDA PELO STJ EM JULGAMENTO ANTERIOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REDUZIR ATUAÇÃO DE SUPOSTO GRUPO CRIMINOSO. AGENTE FORAGIDO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ. SIMILITUDE-FÁTICA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por manifestamente improcedente.

2. O agravante teve a sua prisão preventiva decretada em setembro/2015 (mandado não cumprido) e foi condenado pela suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, em concurso material, à pena de 15 (quinze) anos e 1 (um) mês de reclusão, no regime inicial fechado, além de multa, sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Esta Corte Superior já reconheceu a legalidade da fundamentação da prisão preventiva do agravante no julgamento do RHC 84.804/RS, realizado em novembro/2017 (com embargos de declaração rejeitados). Na ocasião, considerou-se "fundamentada a prisão como forma de garantir a ordem pública em caso no qual se constata a existência de organização criminosa armada, estruturada e com nítida divisão de tarefas, destinada à lavagem de dinheiro e ao tráfico de entorpecentes, evidenciando o alto risco de reiteração delitiva e a necessidade de desestruturar a organização criminosa a fim de interromper a atividade ilícita."

Ao condená-lo, o Magistrado de primeiro grau fixou o regime inicial fechado e manteve a sua custódia cautelar, afirmando estarem preservados os requisitos autorizadores da medida extrema;

acrescentou que a elevada pena imputada e o fato do agravante se encontrar foragido reforçavam a necessidade da prisão. O Tribunal de Ju stiça local manteve a sua segregação cautelar.

4. Direito de recorrer em liberdade negado. Legalidade. Decreto vigente durante todo o andamento da ação penal. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o decreto prisional sido preservado durante toda a tramitação da ação penal, embora o agravante estivesse foragido, não faria sentido que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade.

5. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal entende que "o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva". (HC 215663 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022).

6. Contemporaneidade. "A fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 24/8/2021).

7. Pedido de extensão dos efeitos do direito de recorrer em liberdade concedido à corré pelo Magistrado de Primeiro Grau. A similitude da situação jurídico-processual dos agentes não foi enfrentada pelo Tribunal de Justiça local no acórdão recorrido, razão pela qual esta Corte Superior fica impedida de analisar o tema, sob pena de indevida supressão de instâncias.

8. Agravo regimental conhecido e não provido.

(AgRg no RHC n. 180.439/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.) GRIFEI

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.